Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701875-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND TORDESILHAS EI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: JAQUELINE RODRIGUES CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, os autos do cumprimento de sentença no 0703866-74, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda., para alcançar o patrimônio da empresa Land Tordesilhas EI Empreendimentos e Participações Ltda, nos seguintes termos: “Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença em que a parte credora requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir o patrimônio do sócio. Deferido o processamento do incidente de desconsideração, na forma do artigo 133 do Código de Processo Civil, a sócia da compareceu aos autos (ID no. 189578774), e tendo-lhe sido concedido prazo para manifestação acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda., transcorreu “in albis” o prazo para tanto, o que se depreende da leitura da decisão de ID no. 199586097 e dos documentos seguintes. Decido. Antes de tudo, é importante registrar que o ordenamento jurídico pátrio consagra a independência do patrimônio da pessoa jurídica em relação ao patrimônio dos sócios. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, instituto consagrado no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor - Lei no. 8.078/90: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Grifei. Observa-se que não foram encontrados bens da empresa passíveis de penhora, restando, também infrutífera a pesquisa de ativos financeiros e automóveis da executada pelos sistemas Sisbajud e Renajud, de maneira a quitar a dívida. Some-se a isso a inércia da sócia, a empresa Land Tordesilhas EI Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Alex Natanael Santos da Costa. Assim, presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda., para alcançar o patrimônio da empresa Land Tordesilhas EI Empreendimentos e Participações Ltda. (ID no. 189578774), até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Com a informação, proceda-se à pesquisa e ao bloqueio de valores via Sisbajud, em contas e aplicações bancárias de titularidade da empresa S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. e da empresa Land Tordesilhas EI Empreendimentos e Participações Ltda. (ID no. 189578774), mediante reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, por 10 (dez) dias, intimando os interessados. Além disso, proceda-se ao bloqueio de automóveis de titularidade da empresa S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. e da empresa Land Tordesilhas EI Empreendimentos e Participações Ltda. (ID no. 189578774), para circulação, via Renajud, desde que estejam localizados no Distrito Federal, e não sejam objeto de medidas e/ou cláusulas judiciais e/ou administrativas de restrição, nem objeto de contrato de arrendamento mercantil/"leasing" ou alienação fiduciária, intimando os interessados. Restando infrutíferas as diligências acima, retornem os autos conclusos para sentença de extinção e expedição de certidão de crédito, independentemente de nova intimação. Intimem-se”. Irresignada, Land Tordesilhas EI Empreendimentos e Participações Ltda interpôs o presente agravo. Em breve síntese, relata que além da medida ser deferida antes do esgotamento dos meios de localizar bens em nome da devedora principal, a agravante sequer é sócia da executada. Acrescentam que a SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda possui como única sócia a R2 Holding Eireli, conforme infere-se da 18a alteração de seu contrato social. Informa que a parte agravada requereu a desconsideração sem trazer aos autos sem qualquer indício de que a executada tenha agido de forma abusiva ou fraudulenta, com excesso de poder ou desvio de objeto social. Nesse cenário, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), determinando-se a imediata suspensão de todos os atos constritivos imposto em desfavor da agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, provimento do agravo, tornando definitiva a providência deferida no âmbito do efeito suspensivo concedido, para reformar a decisão agravada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a agravante seja excluída polo passivo da execução originária. Preparo recolhido (ID 62381019) É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante a notícia da agravante não ser sócia da sociedade empresária executada, conforme 18a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL da executada (ID 62381027), necessária a suspensão dos autos originários a fim de se evitar medidas constritivas indevidas. Nesse contexto, DEFIRO A SUSPENSÃO das medidas constritivas em face da agravante até julgamento do presente agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito